Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721010-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MONICA MARIA SOBRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada. Em suas razões recursais (ID 47248734), a agravante sustenta inexequibilidade do título/inexigibilidade da obrigação. Alega a impossibilidade de manutenção das astreintes cominadas na origem, por considerar que não há título que as ampare. Alega, ademais, ter havido cumprimento incontroverso da obrigação de fazer constituída nos autos de origem. Pontua: “o que se percebe é a tentativa da agravada de enriquecer ilicitamente, pois nada foi negado pela agravante, muito pelo contrário, todo o procedimento cirúrgico, exames, consultas avaliativas, materiais, entre muitos outros foram fornecidos nos moldes da tutela de urgência”. Aduz que cumpriu todos os deveres que lhe competiam, “resguardando sobretudo a saúde da agravada em proceder todos os procedimentos obrigatórios que precedem a cirurgia determinada”. Frisa que os cálculos apresentados pela agravada são “completamente equivocados, uma vez que que incluíram as astreintes no cálculo com aplicação de juros e honorários sobre as astreintes, que perfaz a quantia de R$R$55.877,61”. Disso, extrai penalização em “bis in idem” da executada. Acosta precedentes que entende ampararem a tese suscitada. Nesses termos, pleiteia liminarmente a concessão de tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento recursal para afastamento integral da multa aplicada, bem como dos juros e honorários computados sobre a multa. Subsidiariamente, requer que o valor seja “consideravelmente reduzido”, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo recolhido ao ID 47248737. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Observe-se, a princípio, a decisão agravada, in verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimada, a parte exequente pugnou pela sua rejeição. Decido. Sustenta a executada que o título é inexequível, já que as astreinte não seriam devidas, pois não houve qualquer menção a elas no acórdão. Sem razão a executada. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão consignou expressamente que a a tutela de urgência foi deferida no dia 16/3/2021 e a medida só foi cumprida no dia 20/5/2021, de modo que é devida sim a aplicação das astreintes, no período compreendido entre 22/03/2021 até a data do seu efetivo cumprimento, 20/05/2021, nos termos fixados nas decisões de ID 86267459, 864388312 e 89667323. Noutro giro, não há falar em excesso de execução, tendo em vista que os cálculos elaborados pela exequente estão em consonância com o acórdão exequendo. Assim, REJEITO a presente impugnação. No mais, aguarde-se o decurso do prazo da teimosinha. No recurso, a parte agravante salienta não ser cabível a fixação de astreintes na origem, porquanto ausente título hábil a ensejar a própria cominação. Controverte, desse modo, o entendimento adotado pelo próprio Juízo a quo, conforme se verifica da decisão agravada. A parte agravante ainda aduz que cumpriu todos os deveres que lhe competiam, “resguardando sobretudo a saúde da agravada em proceder todos os procedimentos obrigatórios que precedem a cirurgia determinada”. Contudo, a suficiência da atuação da Amil não poderá ser presumida no presente instante, para desobrigá-la, de plano, das fixações cominadas na origem, antes mesmo de qualquer manifestação da parte consumidora. Assim, a discussão trazida aos autos pela agravante demanda aprofundamento a respeito da correção da sua atuação, tema que será melhor elucidado diante dos elementos carreados pelas partes e valorados, em contraditório, pelo Juízo a quo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora